Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738749-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. I. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SA DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D. I. D. S. C., representado por seu genitor D.S.D.C., em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n.o 0716011-31.2023.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Explica que é beneficiário de plano de assistência à saúde ofertado pela primeira agravada e administrado pela segunda agravada, utilizando-o para tratamento de transtorno do espectro autista. Afirma que as agravadas vêm aplicando índice anual de reajuste muito superior ao autorizado pela Agência Nacional de Saúde. Alega que devem ser afastados os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-se pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. Aduz a possibilidade de reconhecimento do abuso do reajuste em virtude da inexistência de prova do incremento da sinistralidade e do aumento dos custos médico-hospitalares, que já deveriam ser apresentadas aos beneficiários na comunicação do reajuste, em observância ao dever de transparência e informação. Argumenta que o reajuste de 66,07% aplicado neste último ano afronta o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, superando qualquer índice de inflação do país. Ressalta que a relação é de consumo, e que o contrato firmado, por ser de adesão, não permite a tratativa sobre os índices de reajuste. Esclarece que o artigo 16, inciso XI da lei 9.656/98, informa que os contratos de plano de saúde coletivo por adesão devem contar dispositivos que indiquem com clareza os critérios de reajustes e revisão das contraprestações pecuniárias, o que não teria ocorrido. Tece considerações sobre o direito à saúde e dos consumidores, bem como sobre o diagnóstico do agravante, criança submetida a comorbidades decorrentes da condição de autista. Afirma a presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano consistente na impossibilidade de custeio do plano e vulneração do direito à saúde do agravante. Acosta julgados em abono à sua tese e acrescenta a natureza do contrato como “falso coletivo” ou atípico, possuindo todas as características de um contrato individual. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para afastar os reajustes anuais desde 2022 ou, alternativamente, afastar o último reajuste ocorrido, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a confirmação da tutela de urgência. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se parte da decisão agravada (ID 169251208 dos autos originários): Cuida-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência ajuizada por D. I. D. S. C., menor impúbere, representado por seu genitor D.S.D.C. em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A , partes qualificadas no autos. Postula a parte autora em sede de tutela de urgência que a parte requerida seja compelida a afastar os reajustes anuais aplicados desde 2022 substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. É o que importa relatar. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, em sede de cognição sumária, é certo que os reajustes dos planos de saúde não podem ser fixados de maneira discricionária, causando desiquilíbrio contratual entre as partes, no entanto, apenas os reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de aprovação da ANS, sendo o plano de saúde da parte autora “CLÁSSICO REGIONAL”, um plano coletivo por adesão. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIO FINANCEIRO ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde coletivos por adesão, previstos nos artigos 16, inciso VII, alínea c, e 19, § 3o, inciso V, da Lei 9.656/1998, têm as suas particularidades e são assim definidos no artigo 9o da Resolução ANS 195/2009. 2. O reajuste das contraprestações devidas pelos usuários é medida inerente e normal aos contratos de seguro saúde, na medida em que faz frente aos diversos fatores que, com o simples decorrer do tempo, fazem oscilar o risco assumido pela operadora. No entanto, tais valores não podem ser fixados de forma discricionária, próprio a causar um desequilíbrio contratual entre as partes, onerando sobremaneira o segurado. 3. É certo, também, que apenas os reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de aprovação da ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (0707906-02.2022.8.07.0020 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1728307, Data de Julgamento: 19/07/2023, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse aspecto, é necessário que se estabeleça o contraditório, observando-se, por óbvio, a ampla defesa, a fim de que sejam apurados o equilíbrio contratual e eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde. Diante do exposto, por não constar dos autos elementos probantes mínimos e hábeis a demonstrar a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. (...) Por fim, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. O contrato em discussão refere-se a plano de saúde coletivo por adesão, denominado “Clássico Regional ADS- sem coparticipação”. O art. 35-E, § 2o da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que nos contratos individuais o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. Transcrevo: Art. 35-E (...) § 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. Por outro lado, as condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS. Em consulta ao sítio eletrônico da ANS é possível averiguar a seguinte informação: Se seu plano for do tipo "coletivo", ou seja, se ele tiver sido contratado por intermédio de uma pessoa jurídica (ex: a empresa que você trabalha), os reajustes não são definidos pela ANS. Nesses casos, a Agência apenas acompanha os aumentos de preços, os quais devem ser acordados mediante negociação entre as partes e devidamente comunicados à esta Agência em até 30 dias da sua efetiva aplicação. (Disponível em: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-deprecos-de-planos-de-saude) Assim, os reajustes das mensalidades decorrentes de aumento de despesas de manutenção do plano coletivo são definidos por cálculos atuariais, não estando sujeitos à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual, nos termos do § 2o do art. 35-E da Lei 9.656/98 Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONVENÇÃO COLETIVA SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CONTRATOS COLETIVOS OU EMPRESARIAIS. MODALIDADE MONITORADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. MODALIDADE SUJEITA À AVALIAÇÃO TÉCNICA DA ANS. PRETENDIDA EXTENSÃO DE CONTROLE DE REAJUSTE PELA ANS AOS CONTRATOS COLETIVOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PODER REGULATÓRIO NÃO AUTORIZADO EM LEI À AGÊNCIA REGULADORA. PRÊMIO OU MENSALIDADE. AUMENTO DITO ABUSIVO. QUESTIONAMENTO DESPROVIDO DE MÍNIMOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO. REAJUSTES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O § 2o do art. 35-E da Lei 9.656/1998 submete a controle da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar as cláusulas de reajuste das contraprestações pecuniárias devidas pelos beneficiários integrantes dos chamados planos individuais e familiares de saúde. Diversamente do que ocorre em relação aos contratos individuais e familiares de plano de saúde, a modalidade consubstanciada em contratos coletivos de saúde não está sujeita ao controle da ANS, que sobre eles exerce apenas atividade de monitoramento. (...) 3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Suspensão em razão da gratuidade de justiça. (Acórdão 1422415, 07043854320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E LEI N. 9.656/98. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS DE AUMENTO SUPERIORES AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA PRÓPRIA OPERADORA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALCANCE À INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica negocial possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 469, segundo o qual se aplica "o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. Consoante art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, como no caso, nos quais a majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388041, 07039140920218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, há previsão de reajuste no contrato de ID 169162527, fl. 10, dos autos originários: 18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabela a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário.(destaquei) O agravante invoca a aplicação de diversos princípios, dentre os quais a necessidade de informação sobre os dados que levaram ao reajuste impugnado, bem como a violação ao equilíbrio contratual. Todavia, não há comprovação de plano da abusividade do índice de reajuste aplicado, não havendo como se presumir a onerosidade excessiva, em razão da necessidade de verificação de cálculos atuariais para compreensão do valor. A análise dos argumentos do agravante de que não teria havido incremento da sinistralidade e aumento dos custos médico-hospitalares que justifiquem o reajuste no patamar imposto pelas agravadas impõe a dilação probatória. Diante da dinâmica própria dos planos de saúde coletivo, não é possível autorizar a aplicação dos limites fixados pela ANS para os planos individuais. É o entendimento da jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DOS PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si ̧ não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1016. STJ. 1. Por se tratar de plano de saúde coletivo, em princípio não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade. 2. O STJ decidiu em sede de recursos repetitivos (Tema 1016) o seguinte: "(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.". 3. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1690125, 07392064220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689096, 07295367720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) Nesse sentido, o afastamento ou limitação dos reajustes impugnados depende de dilação probatória, com a devida comprovação da irregularidade da cobrança, razão pela qual não está presente a probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023 13:50:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador